Tribunal: TJSP
Processo: 2249561-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Composse exercida pelas partes – Decisão que determinou a adequação da ação proposta – Acordo realizado, que em tese comprovaria a alegada transferência de percentual do imóvel do agravado aos filhos, que não foi homologado ou registrado, de modo que não produz efeitos jurídicos – Pretensão de homologação do acordo – Impossibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Composse exercida pelas partes – Decisão que determinou a adequação da ação proposta – Acordo realizado, que em tese comprovaria a alegada transferência de percentual do imóvel do agravado aos filhos, que não foi homologado ou registrado, de modo que não produz efeitos jurídicos – Pretensão de homologação do acordo – Impossibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249561-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSSI VICENTINA DE OLIVEIRA, ANDREA NELLY BATISTA e MARCO
PAULO BAPTISTA, é agravado CLEOFAS GONÇALVES BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1012266-17.2019.8.26.0008
Agravantes: Nelssi Vicentina de Oliveira, Andrea Nelly Baptista e Marco Paulo
Baptista
Agravado: Cleofas Gonçalves Baptista
Comarca: São Paulo
Juíza: Márcia Cardoso
Voto n.o 1376
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração
de posse Composse exercida pelas partes Decisão que
determinou a adequação da ação proposta
Acordo realizado, que em tese comprovaria a alegada
transferência de percentual do imóvel do agravado aos
filhos, que não foi homologado ou registrado, de modo
que não produz efeitos jurídicos
Pretensão de
homologação do acordo
Impossibilidade
Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSSI
VICENTINA DE OLIVEIRA, ANDREA NELLY BAPTISTA e MARCOS
PAULO BAPTISTA, tirado da ação proposta pela primeira agravante em face de
CLEOFAS GONÇALVES BAPTISTA, que indeferiu pretensão tendente à
reintegração dos dois últimos agravantes na posse do imóvel objeto da matrícula
154.667 no 9o CRI/Capital (fls. 36).
Depreende-se da petição inicial que a agravante Nelssi
Vicentina de Oliveira se divorciou de Cleofas Gonçalves Baptista em 17/12/1993. Na
sentença, fixou-se o pagamento de R$ 100,00 a título de pensão alimentícia em favor
dos dois filhos do casal, também agravantes, Andréa Nelly Baptista e Marco Paulo
Baptista.
Em razão do inadimplemento da obrigação alimentar,
intentou-se execução de obrigação alimentar que recebeu o no
0532242-88.1996.8.26.0100 (000.96.532242-9), em trâmite perante a 7a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
3
Família do Foro Central da Comarca de São Paulo, ainda em andamento.
A genitora (Nelssi) observou ter ido morar na casa de seu
pai com os filhos a fim de que o imóvel de propriedade do casal fosse alugado e, com
isso, o valor do aluguel auxiliasse com as necessidades dos filhos menores. Narra que
em 27/12/1999 houve determinação de penhora dos alugueres provenientes do
aluguel do imóvel do casal na ação de execução de alimentos supracitada.
Sustenta também que na referida ação de execução de
alimentos foi pactuado acordo por meio do qual o agravado transferiu 50% do imóvel
para os seus filhos, os exequentes Marcos e Andrea. No entanto, o acordo não foi
homologado pelo MM Juízo da Vara da Família até o presente momento.
Não obstante isso, anota que, ao tomar ciência da saída do
inquilino do imóvel, o agravado nele ingressou em meados de julho de 2019 sem
permissão da agravante e dos filhos, agora maiores e capazes, esbulhando-lhes a
posse.
Em razão dessa narrativa, a autora Nelssi Vicentina de
Oliveira ajuizou a ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em
face de Cleofas Gonçalves Baptista (processo n.o 1012266-17.2019.8.26.0008),
pugnando a concessão de tutela de urgência a fim de que fosse determinada a sua
reintegração na posse integral do imóvel.
Em decisão disponibilizada em 23/09/2019, o juízo a quo
deferiu a gratuidade de justiça à autora e declarou a prioridade de tramitação. Na
mesma decisão, determinou a emenda à inicial no prazo de 15 dias, a fim de que a
parte autora promovesse a adequação da ação proposta (pretensão e rito), bem como
esclarecesse a respeito do seu interesse de agir fls. (240/241).
Destacou a magistrada que “as partes adquiriram
conjuntamente os direitos sobre o imóvel, os quais foram partilhados no momento da
separação judicial (fls. 40), de modo que não caberia a reintegração de posse, pois
persiste a composse das partes. Por outro lado, o citado acordo quanto à outorga de
seus direitos possessórios sobre o imóvel, restou prejudicado, pois não foi
homologado/ou ratificado pelo réu (fls. 169/171). Ademais, eventual direito sobre o
aludido acordo seria para os filhos do casal (Marcos Paulo Baptista e Andrea Nelly
Baptista), e não para autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
4
A autora apresentou nova petição intitulada “emenda à
inicial e embargos de declaração”, por meio da qual requereu o ingresso de Marco
Paulo Baptista e Andrea Nelly Batista no polo ativo da ação, aduzindo estar o imóvel
atualmente partilhado na proporção de 50% para autora Nelssi, 25% para Marcos e
25% para Andrea, e protestou pela juntada das procurações no prazo legal. Na
mesma ocasião, requereu o aclaramento da decisão, ao destacar que, a despeito de
não ter sido homologado pelo juízo, o acordo foi assinado em 11 de setembro de
2017, e desde então produz efeito entre as partes. Assim, menciona que o réu
desocupara o imóvel por ocasião da celebração do mencionado acordo, acostado a
fls. 169/171 da ação de reintegração de posse originária, por meio do qual ele teria
cedido os direitos possessórios aos seus filhos. Assim, insiste que, ao retornar agora
ao imóvel, o agravado teria cometido o esbulho em tempo menor que ano e dia,
motivo pelo qual requer “seja deferido liminar, inaudita altera pars, para
reintegração de posse dos autores”.
Rejeitados os embargos de declaração sob o fundamento
de que a autora pretende o reexame da matéria decidida, deferiu-se ulteriores 15 dias
para cumprimento da decisão anteriormente proferida, sob pena de extinção (decisão
disponibilizada em 14/10/2019 e acostada a fls. 246 dos autos originários).
Insurge-se a autora Nelssi Vicentina de Oliveira,
juntamente com seus filhos Andrea Nelly Baptista e Marcos Paulo Baptista, por meio
do presente agravo de instrumento, pretendendo a concessão de efeito ativo para que
seja determinada a imediata homologação do acordo firmado entre os genitores, que
transferiu o imóvel objeto da lide na proporção de 25% a cada filho, e pronta
reintegração na posse.
Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao
recurso (fls. 17/23)
Não houve resposta do agravado (fl. 28), tampouco
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Pretende a agravante seja determinada a imediata
homologação do acordo firmado entre ela e o agravado, que transferiu o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
5
objeto da lide na proporção de 25% a cada filho, e pronta reintegração na posse.
No caso, persistem as razões que deram azo ao
indeferimento do pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento. Na
ocasião, esta relatoria em essência assim dispôs:
“Inicialmente, análise atenta dos autos remete à
certidão da matrícula do imóvel objeto da lide, a indicar que o
bem foi vendido a João Moises Bernardo, casado com Nilce
Maria de Oliveira Bernardo, e a Cleofas Gonçalves Baptista,
casado com Nelssi Vicentina Gonçalves Baptista, ou seja, cada
um detém 25% da propriedade do imóvel.
Também é necessário observar que o fundamento
central do pedido dos agravantes é o acordo - noticiado nos
autos da execução de alimentos por meio de petição acostada a
fls. 169 dos autos de origem -, que não foi até o momento
homologado pelo juízo da 7a Vara da Família e Sucessões do
Foro Central (processo n.o 0532242-88.1996.8.26.0100).
Em consulta ao andamento da citada execução de
alimentos, que tramita fisicamente, verifica-se que o acordo
não foi homologado em virtude da ausência de apresentação da
certidão atualizada do imóvel. Posteriormente, houve a
tentativa pelo juízo de regularizar o pedido erroneamente
deduzido no acordo, já que a autora, por meio de sua patrona,
insiste em afirmar que o ex-cônjuge é proprietário de 50% do
imóvel, sem demonstrar, contudo, qualquer relação jurídica
que teria modificado a transação inicialmente realizada de
compra e venda, por meio da decisão transcrita a seguir:
'Este juízo, com todo respeito às decisões anteriores em
sentido contrário, não vê óbice legal para que seja
quitada a dívida, objeto da execução com parte do imóvel
descrito na escritura pública - não registrada de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
6
1078/1079. Contudo, a fim da dar efetividade a este
negócio (condições para o registro do título aquisitivo da
propriedade), algumas cautelas devem ser observadas,
sob pena dos credores nunca ingressarem no registro de
imóveis nas condições de donos daquilo que concordam
adquirir como pagamento do crédito a que tem direito
nestes autos. O imóvel mencionado na escritura de venda
e compra de fls. 1.078/1.079 em 27 de novembro de 1987
foi vendido por José Lutfi e sua mulher Olinda Aparecida
Lutfi a 1) João Moisés Bernardo e sua mulher Nilce Maria
de Oliveira Bernardo e 2) Cleofas Gonçalves Baptista e
sua mulher Neissi Vicentina Gonçalves Baptista. Daí se
concluiu que o casal Cleofas e Neissi são donos da metade
deste bem. Sendo assim, e não havendo parte da partilha
deste bem após a aquisição dele, conclui-se que Cleofas é
dono de apenas 25% da totalidade deste bem. Sendo
assim, para formalização do negócio a fim de permitir
registro futuro, deverão as partes trazer uma avaliação
atual
deste
imóvel,
subscrita
por
profissional
regularmente inscrito no CRECI (considerando que a
avaliação destes autos é de 1998 e ainda pende penhora
sobre este bem - fl. 81), e em seguida, por meio de
instrumento particular de dação em pagamento, e ainda
tendo por objeto apenas 25% do bem (parte que cabe ao
Cleofas), consignando-se com precisão este valor, assim
como valor total e atualizado da dívida que está sendo
paga, referido negócio poderá ser homologado por este
juízo, extinta a execução e posteriormente submetido a
registro, logicamente que com a abertura de matrícula
para registro em primeiro lugar da escritura de fls.
1.078/1.079 e depois, em obediência ao princípio da
continuidade e com este imóvel registrado em nome de
Cleofas, registrado a dação em pagamento. Intimem-se.'
Ato contínuo, por não ter a agravante atendido a
determinação de regularização, nova decisão foi prolatada nos
autos da citada execução de alimentos, consignando que 'os
exequentes parecem não terem compreendido a decisão de fls.
1109/1110, que tenta evitar negócio jurídico inexequível, o que
vale dizer, vedação e negativa futura do registro da
propriedade que pretendem adquirir em nome deles, sendo que
a fim de viabilizar a transmissão da propriedade (registros
imobiliários), o 'acordo' firmado por eles com o devedor deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
7
observar
aquelas
considerações
(da
decisão
de
fls.
1109/1110). Além disso, conforma já colocado o executado
não é proprietário de 50% do imóvel, conforme insistem os
exequentes'.
O processo de execução de alimentos foi suspenso e
posteriormente se retomou o andamento com pedido de
penhora online dos ativos financeiros até R$ 140.959,69,
crédito relativo às pensões inadimplidas pelo executado no
período entre outubro de 1997 a maio de 2009. Apresentada
impugnação, os autos foram enviados ao contador; aguarda-se,
no presente momento, manifestação das partes sobre os
cálculos.
Conclui-se que o acordo realizado entre o agravado
Cleofas e os seus filhos, ora agravantes, Andréa Nelly Baptista
e Marco Paulo Baptista, que em tese comprovaria a alegada
transferência de percentual do imóvel do agravado aos filhos,
não foi homologado ou registrado, de modo que não produz
efeitos jurídicos.
Assim, como bem anotou o juízo a quo, a posse do
copossuidor não pode ser imputada como ilegítima, e em
princípio não configura esbulho.
Cabe frisar que o reconhecimento do direito à proteção
possessória tem como requisito a comprovação dos requisitos
elencados no art. 561 do CPC. Contudo, prova coligida nos
autos não demonstra aparente posse injusta e de má-fé do
agravado sobre o imóvel
Por conseguinte, até que se defina a situação do imóvel
e eventual constrição na ação de execução, ou então a
homologação do acordo referido, haverá entre eles condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249561-14.2019.8.26.0000 -Voto no 1376 – JEMM - BABZ
8
e composse sobre o bem comum.
Neste sentido:
POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
COPROPRIEDADE. IMÓVEL INDIVISO. USO POR
DEMAIS
COPROPRIETÁRIOS
OU
SEUS
INQUILINOS. ESBULHO. PROVA. 1. Condôminos de
imóvel
indiviso
não
podem
pretender
alterar
unilateralmente sua destinação (ainda que diversa da
original), em detrimento de acordo com os demais. 2. Os
autores fazem uso normal da cota parte que lhes cabe no
bem, não havendo que se falar em esbulho. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. 3. Recurso não
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1129317-69.2016.8.26.0100; Relator: Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)”.
De todo o exposto, e repita-se, considerando que o acordo
alinhavado entre o agravado e os agravantes não produz efeitos jurídicos por não ter
sido homologado ou registrado, conclui-se que a posse não pode ser considerada
legítima, de modo que não merece retoque a decisão vergastada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator